Tribunal: STJ
Processo: 0809279-50.2023.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109165 - RN(2025/0452173-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
FILIPE ROCHA ANDRADE - RN018927
RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES - RN1665
AGRAVADO
: JEAN HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - RN016057
LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO PELO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO PELA
METADE (ART. 9o DO DECRETO N.
). RESGUARDO DO
20.910/1932
PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS (
.
SÚMULA N. 383/STF)
TEMA N.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SÚMULA N. 150/STF.
877/STJ.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 83/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a prescrição da pretensão executória
individual fundada em sentença proferida em ação coletiva, proposta em
desfavor da Fazenda Pública. O termo inicial do prazo prescricional é o
trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 877).
2. Em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do Supremo
Tribunal Federal, a execução contra a Fazenda Pública prescreve em 5
(cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. O
ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a
contagem, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da
causa interruptiva, nos termos do
o do Decreto n.
art. 9
20.910/1932,
resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Precedentes:
AgInt no
AgInt no
EREsp 1.121.138/RS;
REsp 1.934.017/PR;
AgInt no AgInt no
AgInt no
AREsp 2.191.348/RJ;
AREsp 1.586.088/SP;
REsp 2.108.580/DF.
3. No caso concreto, a sentença coletiva transitou em julgado em
a execução coletiva foi ajuizada em
e transitou em
26/4/2018;
23/4/2019
julgado em
constituindo causa interruptiva; o cumprimento de
5/2/2020,
sentença individual foi protocolado em
Verificada a interrupção
12/5/2023.
na primeira metade do lustro, aplica-se a
para afastar a
Súmula n. 383/STF
redução do prazo abaixo de 5 (cinco) anos, não se configurando a prescrição.
Documento eletrônico VDA55947295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 561b1317-9557-4768-afef-84182dcef44c

4. Tese do recorrente de ofensa ao
o do Decreto n.
art. 9
20.910/1932
rejeitada. O reinício do prazo pela metade não pode resultar, nas dívidas da
Fazenda Pública, em período inferior ao quinquênio, à luz da
e da orientação desta Corte.
Súmula n. 383/STF
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 561b1317-9557-4768-afef-84182dcef44c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109165 - RN(2025/0452173-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
FILIPE ROCHA ANDRADE - RN018927
RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES - RN1665
AGRAVADO
: JEAN HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - RN016057
LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO PELO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO PELA
METADE (ART. 9o DO DECRETO N.
). RESGUARDO DO
20.910/1932
PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS (
.
SÚMULA N. 383/STF)
TEMA N.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SÚMULA N. 150/STF.
877/STJ.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 83/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a prescrição da pretensão executória
individual fundada em sentença proferida em ação coletiva, proposta em
desfavor da Fazenda Pública. O termo inicial do prazo prescricional é o
trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 877).
2. Em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do Supremo
Tribunal Federal, a execução contra a Fazenda Pública prescreve em 5
(cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. O
ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a
contagem, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da
causa interruptiva, nos termos do
o do Decreto n.
art. 9
20.910/1932,
resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Precedentes:
AgInt no
AgInt no
EREsp 1.121.138/RS;
REsp 1.934.017/PR;
AgInt no AgInt no
AgInt no
AREsp 2.191.348/RJ;
AREsp 1.586.088/SP;
REsp 2.108.580/DF.
3. No caso concreto, a sentença coletiva transitou em julgado em
a execução coletiva foi ajuizada em
e transitou em
26/4/2018;
23/4/2019
julgado em
constituindo causa interruptiva; o cumprimento de
5/2/2020,
sentença individual foi protocolado em
Verificada a interrupção
12/5/2023.
na primeira metade do lustro, aplica-se a
para afastar a
Súmula n. 383/STF
redução do prazo abaixo de 5 (cinco) anos, não se configurando a prescrição.
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

4. Tese do recorrente de ofensa ao
o do Decreto n.
art. 9
20.910/1932
rejeitada. O reinício do prazo pela metade não pode resultar, nas dívidas da
Fazenda Pública, em período inferior ao quinquênio, à luz da
e da orientação desta Corte.
Súmula n. 383/STF
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado da
Apelação Cível n. 0809279-50.2023.8.20.5106.
Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta
por JEAN HENRIQUE COSTA contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, na
qual foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão
executiva, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo
Civil (fls. 662-666).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
no julgamento da apelação cível, deu provimento ao recurso do exequente, em acórdão
cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 682-687):

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE TITULO CONSTITUÍDO
EM AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DIRIGIDA EM DESFAVOR DA
FAZENDA PÚBLICA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR
DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DA
EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DA AÇÃO. REQUERIMENTO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO ENTE SINDICAL
(COLETIVO) APTO A INTERROMPER O FLUXO DA PRESCRIÇÃO DAS
PRETENSÕES
INDIVIDUAIS.
INTERREGNO
PRESCRICIONAL
NÃO
VERIFICADO, SEJA ENTRE O PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE
SENTENÇA OU SEU RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO E A
FORMULAÇÃO DO PEDIDO EXECUTÓRIO INDIVIDUAL. VIABILIDADE
DA TESE RECURSAL NESTE SENTIDO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta ao art. 9o do
a
Decreto n.
trazendo os seguintes argumentos (fls. 689-693):
20.910/1932,

Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

1. O acórdão estadual incorre em erro flagrante após nele mesmo restar
demonstrado que o pedido de cumprimento de sentença individual ultrapassou o
prazo de prescrição remanescente de que trata o
o do Decreto nacional no
art. 9
norma absolutamente contrariada, motivo por que do presente especial.
20.910/32,
2. Fato que a orientação dessa colenda Corte considera interrompido o
prazo de prescrição quinquenal da pretensão executiva (
com o
Súmula 150/STF)
pedido de execução ou cumprimento de sentença coletivo(a), a cargo da entidade de
legitimação extraordinária. Nesse sentido, AgInt no
de março
AREsp 2.207.275/RJ,
de 2023.
3. Por conseguinte, fato também que a sua jurisprudência consagra o
entendimento de que, interrompido o prazo prescricional, a fluência do seu
recomeço não se estende aos cinco (5) anos iniciais, mas à sua metade, e a partir do
último ato do motivo interruptivo, consoante o
o do Decreto no
Eis
art. 9
20.910/32.
precedente exemplificativo, “in verbis”:
[...]
Ora, no caso, se o pedido de cumprimento de sentença coletivo é de
23.4.2019, manteve-se interrompida a prescrição da pretensão executiva até
5.2.2020, data em que transitou em julgado a decisão extintiva dessa execução
coletiva; logo, em virtude do
o do Decreto
o cumprimento de
art. 9
20.910/32,
sentença individual – que é do que tratam os presentes autos – só poderia ser
requerido até o dia 5.8.2022, dois anos e meio depois.

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 695-704).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que o acórdão
a quo
recorrido estaria em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, o que atrai a incidência da
(fls. 705-708).
Súmula n. 83/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente o fundamento da decisão agravada (fls. 710-713).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 741-745):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO COLETIVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SÚMULA 383 DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE CINCO
ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA: PARECER PELO CONHECIMENTO
DO AGRAVO, PARA QUE SEJA PROVIDO O RECURSO ESPECIAL.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal Estadual, ao dar provimento ao apelo da parte Autora, consignou a
seguinte fundamentação,
(fls. 683-686):
in verbis

Centrando-se na questão central de mérito discutida no presente feito, resta
analisar se o direito pretendido na petição inicial estaria alcançado pela prescrição.
Em seus fundamentos, aponta a sentença que se operou a prescrição sobre
o direito individual invocado pelo recorrente, uma vez que o trânsito em julgado do
título coletivo se deu em
ao passo que o pedido de cumprimento
26/04/2018,
somente foi protocolado em 26/04/2023.
De fato, tratando-se de pedido executivo instaurado em face da Fazenda
Pública, entende o Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional tem curso
a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na fase cognitiva do feito,
consoante aresto a seguir listado:
[...]
Referida compreensão se acha sedimentada no texto do TEMA n.o 877 do
STJ:

“O prazo prescricional para a execução individual é contado
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a
providência de que trata o
da
”.
art. 94
Lei n.8.078/90

Assim, percebe-se que o prazo prescricional para que o particular possa
formular sua pretensão executiva contra a Fazenda Pública tem início na data do
trânsito em julgado, independentemente de sua intimação pessoal ou qualquer outra
medida pelo juízo.
[...]
No que se refere à prescrição do direito de ação contra a Fazenda Pública,
verifica-se que a norma disciplinadora da matéria se encontra delimitada no texto do
Decreto n°.
nos seguintes termos:
20.910/32,

Art. 1°. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Registre-se, por oportuno, que tratando-se de cumprimento individual de
sentença proferida em ação coletiva, quando já iniciada a execução coletiva, o prazo
quinquenal para a propositura do título individual, nos termos da
interrompe-se com a propositura da execução coletiva,
Súmula n. 150/STF,
voltando a correr, após essa data, pela metade.
Referido entendimento encontra-se consolidado no âmbito do STJ, sendo
ressaltado em inúmeros julgados que "O ajuizamento de ação de execução coletiva
pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt no
Segunda Turma, Relatora: Ministra Assusete Magalhães,
AREsp no 2.207.275/RJ,
julgado em
.
06/03/2023)
[...]
Volvendo-se ao caso dos autos, observa-se que o termo inicial para
contagem do prazo prescricional seria observado no dia 26 de abril de 2018, data do
trânsito em julgado do título executivo judicial (ID 26422920).
Ocorre que, observando as informações disponíveis nos autos do processo
n.o 0802257-69.2019.8.20.0000, se verifica que houve pedido de cumprimento pelo
ente sindical em 23/04/2019.
Referida petição inicial, interposta pelo ente coletivo, foi indeferida,
operando-se o trânsito em julgado em
sendo este o último ato
05/02/2020,
processual da causa interruptiva, nos termos do
o do Decreto no
(
art. 9
20.910/32
rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
EREsp 1.121.138/RS,
.
18/06/2019)

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou
termo do respectivo processo.
[...]

Desta feita, levando-se em conta seja a data do requerimento de
cumprimento da sentença formulado pelo ente sindical (
) seja a data do
23/04/2019
efetivo trânsito em julgado do respectivo cumprimento de sentença (
),
05/02/2020
não vislumbro transcorrido o prazo prescricional na situação dos autos, tendo em
vista o protocolo do requerimento individual somente em 12 de maio de 2023.
Portanto, não há que se falar em consumação do lapso prescricional, visto
que o pedido de cumprimento de sentença foi proposto dentro do lapso temporal
entendido por esta Corte de Justiça como permitido pelo sistema normativo
nacional.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para,
afastando a ocorrência da prescrição no caso concreto, determinar o retorno dos
autos ao Juízo originário para regular prosseguimento do feito.

Como se percebe, o Tribunal
afastou a prescrição ao entender que não
a quo
havia transcorrido o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da execução coletiva e
o ajuizamento da demanda individual, considerando o marco interruptivo e o
entendimento consolidado na Súmula n. 383 do STF.
No mais, acerca da controvérsia em exame, a jurisprudência desta Corte
consolidou-se no sentido de que:

[...] em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de
execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados
do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da
ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo
prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a
partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do
o do
art. 9
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

Decreto n.
resguardado o prazo mínimo de cinco anos (
20.910/32,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.121.138/RS,
em
DJe de
.
15/5/2019,
18/6/2019)

Nessa mesma linha, os seguintes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
INTERRUPÇÃO.
SÚMULA
383/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que "a
impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional,
de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que
voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes
ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ" (AgInt no REsp 1.934.017/PR,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
11/4/2022,
de
.
22/4/2022)
2. Além disso, "nas dívidas devidas pela Fazenda Pública, uma vez
interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, como dispõe o art. 9
o do Decreto
respeitado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da
20.910/1932,
Súmula 383 do STF" (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp 2.191.348/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
4/4/2023)
3. Na presente hipótese, trata-se de ação ordinária de cobrança visando a
condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no pagamento das parcelas
do Adicional de Local de Exercício - ALE (referente ao período de
a
24/6/2007
anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo impetrado
24/6/2012)
pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo do Estado de São Paulo - AFAM.
4. O mandado de segurança coletivo foi impetrado em
ocasião
25/6/2012,
em que houve a interrupção do prazo prescricional, e teve a decisão nele proferida
transitada em julgado em
A presente ação de cobrança foi ajuizada em
17/6/2015.
Como a interrupção do prazo prescricional ocorreu na primeira metade
6/6/2018.
do lustro prescricional, é o caso de se aplicar o entendimento da Súmula 383 do
Supremo Tribunal Federal (STF) para afastar a ocorrência da prescrição, tendo em
vista a impossibilidade de se reduzir o prazo prescricional de cinco anos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.586.088/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL DE 2015 NÃO CONFIGURADA. REAJUSTE SALARIAL DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
INDIVIDUAL.
AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA
METADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

1. Não se configura a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, pois o Tribunal
julgou integralmente a lide e solucionou a
a quo
controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que
lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo
direto com o resultado do julgamento, que foi contrário aos interesses da parte
recorrente.
3. Ressalte-se que o mero descontentamento com o conteúdo da decisão
não enseja Embargos Declaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar os
vícios previstos no
do
decorrentes da ausência de análise dos
art. 1.022
CPC/2015,
temas trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
4. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "a
ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do
trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação
de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional,
que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva,
qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva" (AgRg nos
Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.9.2015).
EREsp 1.175.018/RS,
5. No enfrentamento da matéria, o Colegiado originário apresentou estes
fundamentos: "[...] No caso, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito
Federal -
ajuizou Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-
SINDIRETA/DF
95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, que tramitou perante a 5a Vara
de Fazenda Pública, obtendo êxito em relação ao pedido da reposição das perdas
oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%,
relativas ao IPC de março, abril maio e
A sentença transitou em julgado
junho/1990.
em
conforme certidão de ID no 99060226 dos autos de origem. Em
27/11/2008,
o Sindicato pugnou pelo cumprimento da obrigação de fazer,
16/9/2011,
consistente na incorporação aos vencimentos dos servidores do Distrito Federal dos
reajustes determinados na sentença coletiva. Registre-se que o pedido de execução
coletiva realizado pelo SINDIRETA, em
mostrou-se apto a interromper
18/07/2011,
o prazo prescricional, nos termos do
I, do Código Civil - CC, o que é
art. 202,
corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de
que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado
extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se
falar em inércia dos credores individuais. [...] Na espécie, o cumprimento coletivo
de sentença promovido pelo SINDIRETA chegou ao STJ, por meio do
no qual foi extinta a execução coletiva ante a necessidade de
REsp no 754.067/DF,
liquidação do julgado para a individualização do crédito, cuja decisão transitou em
julgado em
[...] Dessa forma, por não tratar do mérito e, ainda, por não
03/12/19.
atingir os direitos daqueles efetivamente legitimados, não há falar em interrupção ou
suspensão do prazo prescricional da pretensão executiva pelo AResp 1.724.113/DF.
Destarte, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompeu o prazo
prescricional, voltando o prazo a fluir pela metade (dois anos e meio) a partir do
último ato processual dessa causa interruptiva, repita-se, no
no
REsp no 754.067/DF,
qual foi extinta a execução coletiva ante a necessidade de liquidação do julgado para
a individualização do crédito, cuja decisão transitou em julgado em 03/12/19.
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

Assim, transitado em julgado a decisão no cumprimento coletivo pedido pelo
SINDIRETA, em
é, de fato, este que deve ser o termo inicial a ser
03/12/2019,
considerado para a contagem do prazo prescricional. A presente ação foi proposta
em
e, portanto, evidente a prescrição da pretensão executória. [...]".
18/07/2022
6.
, o órgão julgador consignou que, após o trânsito em julgado, em
In casu
27.11.2008, da sentença proferida na Ação Coletiva n. 2000.01.1.104137-3
(0013136- 95.2000.8.07.0001) o sindicato promoveu execução coletiva em
18.7.2011, interrompendo o prazo prescricional quinquenal, que voltou a correr pela
metade a partir de 3.12.2019, data em que transitou em julgado a referida execução.
7. Visto que a presente execução individual foi ajuizada em 18.7.2022, é de
ser reconhecida a ocorrência da prescrição, na medida em que a ação foi proposta
depois de 2 anos e 6 meses, computados a partir do trânsito em julgado da decisão
na execução coletiva.
8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação.
Incide na espécie o princípio estabelecido na
"Não se conhece do
Súmula 83/STJ:
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.108.580/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
29/5/2024.

No caso em exame, conforme premissas fixadas nas instâncias ordinárias, a
sentença coletiva transitou em julgado em
e o ajuizamento da execução
26/4/2018
coletiva pelo Sindicato, que constitui marco interruptivo da prescrição, ocorreu em 23 de
abril de 2019, com o trâmite até 05 de fevereiro de 2020, momento do seu trânsito em
julgado. Assim, verifica-se que se passaram onze meses e vinte e sete dias entre os
referidos marcos, lapso inferior a metade do prazo quinquenal.
Nesse contexto, considerando que o cumprimento de sentença foi protocolado
em 12 de maio de 2023 e a interrupção do prazo prescricional ocorreu na primeira
metade do lapso prescricional de 5 (cinco) anos, é o caso de se aplicar o entendimento da
Súmula n. 383 do STF para afastar a ocorrência da prescrição, tendo em vista a
impossibilidade de se reduzir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Ante o exposto, com fundamento no
do CPC, NEGO PROVIMENTO
art. 932
ao recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: ffda2bae-1990-4574-9f4c-8e991caba4a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.109.165 / RN
Número Registro: 2025/0452173-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08092795020238205106 8092795020238205106
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORES : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
FILIPE ROCHA ANDRADE - RN018927
RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES - RN1665
AGRAVADO
: JEAN HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS - RN003904
FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - RN016057
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: b6445f39-567e-4160-9d7d-42166b71edda

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: b6445f39-567e-4160-9d7d-42166b71edda